Tribunal: TJES
Processo: 0000616-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA GENERICAMENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, fixando-lhe pena de 02 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.
A defesa requereu:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
redução da pena; e
(iii)
afastamento da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação;
(ii)
verificar a adequação da dosimetria da pena; e
(iii)
analisar a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime de ameaça restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos, quando harmônica com o conjunto probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021) e do TJES (Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022).

6. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, sendo suficiente o temor da vítima, ainda que o agente não pretenda concretizar a ameaça.

7. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria carece de fundamentação concreta, devendo ser afastada, com a pena-base fixada no mínimo legal (art. 59 do Código Penal).

8. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de delito cometido em contexto de relação doméstica, cuja incidência não configura bis in idem, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03.04.2019).

9. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

10. Quanto ao valor indenizatório, o entendimento do STJ (REsp nº 1.675.874/MS, Tema 983) autoriza a fixação de indenização mínima por dano moral somente quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que ocorreu no caso concreto, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta; ausente esta, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. A fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica é possível quando houver pedido expresso, ainda que desacompanhado de instrução probatória específica, conforme o Tema 983/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 64; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.04.2019; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGUES VIANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, e indenização a título de danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 16121981), a Defesa requer: (1) a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva; (2) subsidiariamente, a redução do quantum da pena aplicada; (3) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 16657899).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16963107), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGUES VIANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, e indenização a título de danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 16121981), a Defesa requer: (1) a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva; (2) subsidiariamente, a redução do quantum da pena aplicada; (3) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
narrando que:

“(...) o denunciado Bruno Rodrigues Viana, era, a época dos fatos, convivente da vítima Tatiana Mascarenhas Karninke tendo no dia 30/08/2020, em horário não informado, no interior da residência das partes, localizada no bairro Praia do Suá, em Vitória/ES, praticado o crime de Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, ante a negativa da vítima em patrocinar o processo de inventário do padrasto deste por não pactuar com suas ideias acerca do procedimento, irresignou-se e
de maneira livre e consciente
, passou a ameaçá-la de Ihe causar mal injusto e grave, ao asseverar que "se você não vai ser silenciada de um jeito será de outro" (fl. 06), bem como que "isso não termina aqui" (fl. 06), tendo proferido, ainda, os dizeres:
"você não chega perto da minha mãe, pois vou te matar"
(fl. 29), deixando-a temerosa por sua vida.

(...)”

A ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório judicial, o réu afirmou que os fatos narrados na denúncia não ocorreram. Disse, também, que, no dia dos fatos, passou boa parte do dia fora de casa, pensando sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Relatou que, ao retornar para casa, ele e a vítima começaram a discutir sobre questões financeiras, referentes ao inventário do seu padrasto. Disse, também, que, diante de uma fala muito mesquinha da vítima, ele ajeitou suas coisas e se retirou da residência sem agressão e sem discussões.

O réu informou, ainda, que ele e a vítima já vinham discutindo desde janeiro daquele mesmo ano. Disse, também, que as discussões pioraram após o falecimento do seu padrasto, pois a vítima demonstrou interesse em bens destinados à sua mãe e aos filhos do falecido. Relatou que agiu seguindo todas as determinações previstas em um testamento particular deixado pelo padrasto. Disse, também, que todas as transferências foram feitas com conhecimento de sua mãe e dos filhos do seu padrasto, com quem ele alega ter bom relacionamento.

Por fim, o acusado afirmou que não proferiu as ameaças narradas na denúncia e que não houve nenhuma agressão entre ele e a vítima. Disse, também, que tudo que a vítima fez foi uma tentativa de manipular os fatos para justificar o divórcio e medidas judiciais posteriores. Asseverou, também, que a vítima exigiu um apartamento e R$ 40.000,00 para que ela o deixasse em paz, bem como insinuou que a mãe do acusado tinha participação no falecimento do seu padrasto.

A vítima, por sua vez, confirmou, em juízo, os fatos narrados na denúncia. Disse que à época dos fatos ela e o acusado estavam casados. Relatou que os conflitos iniciaram após o falecimento do padrasto do acusado, pois ela foi escolhida para proceder com o inventário. Disse, também, que, ao solicitar a documentação necessária, o acusado se negava a fornecer os documentos, o que lhe gerava estranhamento. Afirmou que descobriu que o acusado utilizou a senha e token do falecido para resgatar aproximadamente R$ 1.865.000,00. Disse, também, que o acusado transferiu R$ 10.000,00 para sua própria conta e o restante para a conta de sua mãe.

Esclareceu, ademais, que o acusado justificou seus atos pelo fato de que o dinheiro supostamente pertencia integralmente à mãe dele, pois havia uma divisão prévia entre o seu padrasto e sua primeira família. Disse também que, muito embora o acusado tenha afirmado isso, nunca teve contato com nenhum documento formal que justificasse essa transferência. Relatou que foi pressionada pelo acusado a continuar trabalhando com o inventário e que, inclusive, pediu para que ele devolvesse o valor. No entanto, disse que o acusado não aceitou regularizar isso.

Assentou que, após o embate, o acusado passou a pressioná-la para que ela mentisse sobre a devolução do dinheiro. Após se negar a prosseguir com o inventário, a vítima disse que, no dia dos fatos, o acusado a sacudiu, dizendo: “você tem que ser a advogada do inventário”. Afirmou que, em seguida, foi empurrada em direção ao armário do quarto, o que fez com que a porta do armário, inclusive, quebrasse. Disse, também, que o acusado lhe ofereceu R$ 30.000,00 para que ela não falasse sobre o ocorrido, mas, diante de sua negativa, ele a ameaçou dizendo que: “se ela prejudicasse sua mãe, seria silenciada de outra forma”. A vítima relatou que o acusado disse, ainda, que a mataria se ela prejudicasse a mãe dele. Afirmou, também, que, nesse dia, dormiu trancada no quarto com uma faca e com seus filhos.

Por fim, a vítima declarou que, desde o episódio, vive com medo e que evita sair sozinha. Pontuou que, após o ocorrido, viram um carro suspeito na porta de seu trabalho, mas não conseguiram verificar se a placa se tratava do carro do acusado. A vítima relatou, também, que o acusado demonstrava um desequilíbrio emocional no que diz respeito aos assuntos que envolviam sua mãe. Disse que teme por sua vida, caso a mãe do acusado seja prejudicada na ação em trâmite.

O informante Leonardo Spagnol relatou que não presenciou os fatos narrados nos autos, mas disse que recebeu áudios e mensagens da vítima, no dia dos fatos, dizendo que foi ameaçada pelo acusado. Após o ocorrido, o informante declarou que ouviu a vítima demonstrar que estava com muito medo, pois não sabia o que o acusado era capaz de fazer se sua mãe fosse prejudicada no inventário de seu padrasto. Disse, também, que o acusado já demonstrou comportamento violento em relação à vítima em ocasião anterior.

A informante Aline Moreira de Souza relatou que soube dos fatos, pois, enquanto tudo acontecia, a vítima entrou em contato pedindo socorro. Disse, também, que sabia que o acusado e a vítima possuíam diversos problemas no relacionamento há um tempo, o que foi agravado pela situação da morte do padrasto do acusado e do inventário. A informante relatou que, no dia dos fatos, se ofereceu para ajudar a vítima, pois seu marido era policial, mas a vítima estava paralisada de tanto stress. Afirmou que soube que o acusado ameaçou a vítima, caso ela “mexesse” com a mãe dele.

A informante Regina Batista Natsoulis relatou que recebeu uma ligação da vítima no dia dos fatos, em que ela estava chorando. Disse, também, que a vítima falou que ela e o acusado tiveram uma discussão, momento em que ele fez a mala e foi embora.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal,
com incidência na Lei nº 11.340/06
.

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

Consoante a sentença condenatória, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente apenas a culpabilidade, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No que se refere à
culpabilidade
, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A
personalidade
é considerada normal, sem qualquer outra mácula, até o momento. Os
antecedentes
estão imaculados. No que tange à
conduta social
, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os
motivos
do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, não merece maiores desdobramentos. As
consequências
extrapenais do crime não foram graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais ao acusado, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 02 (dois) meses de detenção.
(...)”

Quanto à
culpabilidade
, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, entendo que
a prática delitiva apurada nos autos não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, visto que a valoração negativa da culpabilidade ocorreu por fundamentação genérica, isto é, sem que fossem indicados elementos específicos dos autos que a justificassem.

Feitas tais considerações e, ante a inexistência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, deverá a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja: 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017), como restou observado pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, mantenho a aplicação da agravante prevista no no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, e fixo a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
ABERTO
, nos termos da fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante.

No que pertine ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em atenção aos autos, verifico que há pedido expresso na denúncia (p. 03 dos autos digitalizados), e que o valor arbitrado, de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional, de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida
para redimensionar a pena do réu para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.